Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701718-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EDEHILTON ALVES AZEVEDO CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. CONVOCAÇÃO. EDITAL. MEIO ELETRÔNICO. PREVISÃO. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 4°, III, da Lei 4949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, os candidatos vinculam-se às normas do edital do certame. 2. Prevista no edital a comunicação pelo endereço eletrônico oficial da banca organizadora, o não comparecimento do candidato a etapa complementar de heteroidentificação enseja sua eliminação do concurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.013, caput e incisos, do CPC, 2o, parágrafo único, e 3o, ambos da Lei 12.990/2014, porque a única hipótese de eliminação de candidato que concorre às vagas destinadas à cota racial é a apresentação de declaração falsa, constatada em procedimento administrativo com as garantias do contraditório e a ampla defesa. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de decisão singular da Justiça Federal do DF, bem como ementas de julgados deste TJDFT, do TRF1 e do STF, inclusive em sede de mandado de segurança. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e reproduzindo praticamente na íntegra o apelo especial, não apontou afronta a qualquer preceito constitucional. Em contrarrazões, o DF requer em ambos os apelos a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que, tendo a Corte de Origem decidido “a lide em sua integralidade, indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos adotados como razões de decidir, de modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco ausência de fundamentação. Assim, não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no REsp n. 1.842.643/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 1.013, caput e incisos, do CPC, 2o, parágrafo único, e 3o, ambos da Lei 12.990/2014, pois, a turma julgadora apenas afirmou que, havendo “comunicação pelo endereço eletrônico do apelado e não comparecendo do apelante à fase ao qual foi convocado, não vejo qualquer ilegalidade no ato administrativo de eliminação do concurso, nos termos previsto no Edital n. 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019, no item 6.2.8, ‘c’”. Por sua vez, o recorrente insiste na tese de que a única hipótese de eliminação de candidato que concorre às vagas destinadas à cota racial é a apresentação de declaração falsa, constatada em procedimento administrativo com as garantias do contraditório e a ampla defesa. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O dissenso pretoriano não deve transitar por 4 (quatro) motivos: a) utilização de paradigma proferido em decisão monocrática (AgInt no AREsp n. 2.214.147/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023); b) utilização de paradigma proferido em mandado de segurança (AgRg nos EAREsp n. 2.314.694/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 8/8/2023); c) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); d) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Também não deve transitar a defendida contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando a parte recorrente “não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos, tidos por violados”. (AgInt no REsp n. 2.067.507/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve transitar, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Isso porque a falta de indicação nas razões do apelo extremo dos dispositivos constitucionais supostamente violados, atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF (RE 1438245 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023). No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015